Tribunal: STF
Processo: AR 866
Classe: AR
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-12
Data de publicação: 1979-09-12

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - INVIABILIDADE DA AÇÃO COM BASE EM LITERAL
DISPOSIÇÃO DE LEI (SÚMULA 343). NÃO EXAMINOU O ACÓRDÃO RESCINDENDO
MATÉRIA DE FATO, LIMITANDO-SE A VALORAÇÃO DA PROVA DEFINIDA NA
DECISÃO ENTÃO RECORRIDA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.